Tribunal: TJDFT
Processo: 0815417-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0815417-03.2024.8.07.0016 APELANTE: SILVIO MARCOS ANTONIO CARNEIRO, MARCIA FERRAZ SALES CARNEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Apelação incluída para julgamento na 22a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 18/6/2025 a 27/6/2025, com início em 18/6/2025, a partir das 13h30, consoante certidão (id. 72297189). Os apelantes peticionam para informar que têm interesse em fazer sustentação oral (id. 73262984). Sobre a exclusão do processo da pauta virtual diante do pedido de sustentação oral e o momento para requerê-la, dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 841/2021 deste TJDFT, in verbis: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os que tiverem pedido de sustentação oral; (Alterado pela Portaria GPR 1625 de 29/06/2023) IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. [...] § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do inciso III deste artigo, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. [...]” No processo em exame, a petição de requerimento de sustentação oral pelos apelantes foi apresentada apenas em 26/6/2025 (id. 73262984), e não “até o horário de abertura da Sessão Virtual”, ocorrida em 18/6/2025, às 13h30, conforme determina a norma regimental. Isso posto, indefiro o requerimento e mantenho o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora